Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO DO DEVEDOR. INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial, destinada a suprir a inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Afigura-se indispensável a juntada da certidão de óbito, bem como a indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, para o prosseguimento da execução fiscal em face do devedor.
3. Apelo não provido.